Tribunal: TJMT
Processo: 1053997-95.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053997-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[A. R. ROSA LTDA - CNPJ: 37.173.649/0001-14 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (APELANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA CRESOL CENTRAL BRASIL - CNPJ: 07.202.627/0001-74 (APELADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por A. R. Rosa LTDA e Andreia Rojas Rosa contra sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente e sua sócia, pessoa física, comprovaram a alegada insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem capacidade econômica.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula no 481) admite a concessão do benefício à pessoa jurídica apenas se demonstrada, de forma idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. No caso, a documentação apresentada não comprova a incapacidade financeira das recorrentes, pois revelam patrimônio, rendimentos e capacidade de pagamento incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. R. Rosa LTDA
e
Andreia Rojas Rosa
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Tapurah-MT, nos autos de Embargos à Execução no 1053997-95.2025.8.11.0041, opostos em face de
Cooperativa Central de Crédito e Economia com Interação Solidária – CRESOL.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, pois os Embargantes/Apelantes não comprovaram que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita e nem recolheram as custas e taxas judiciárias iniciais.

Em suas razões, as Apelantes afirmam, preliminarmente, que o preparo é desnecessário quando o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Além disso, argumentam

que fazem jus à gratuidade de justiça por serem hipossuficientes e que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que houve violação ao devido processo legal e ofensa à dignidade humana.

Ressaltam suposto cerceamento do direito de defesa "
da autora que claramente necessita referida gratuidade, por não possui um bom poder econômico sendo hipossuficiente
" – sic. Frisam que "
A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira
" – sic.

Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal),
c
oncedo a justiça gratuita às Apelantes tão somente em grau recursal
, para análise do presente apelo.

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita aos Embargantes/Recorrentes.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
".

No caso das pessoas naturais, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil prevê que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Por sua vez, em relação às pessoas jurídicas, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive na Súmula 481 do STJ, é de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que a pessoa jurídica apelante (A. R. Rosa LTDA) não logrou êxito em comprovar a alegada incapacidade financeira, haja vista que se limitou a apresentar os documentos de ID 302238860, ID 302238862 e ID 302238864 com tal condão.

Ocorre que, o recibo de entrega de apuração do simples nacional (ID 302238864), demonstra um faturamento no ano de 2024 de relevante monta, circunstância que impede a concessão do benefício.

Além disso, é importante registrar que a empresa Apelante se comprometeu a adimplir na cédula de crédito bancário que ampara a ação executiva quantias mensais relevantes, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – fluxo de pagamento à pág. 9 do ID 302238391, evidenciando a boa capacidade financeira da parte.

De igual modo, com relação à apelante Andreia Rojas Rosa, os documentos que instruem o processo indicam que a mesma não pode ser considerada pobre na forma da lei. Ao contrário, a declaração de imposto de renda de ID 302238861 demonstra que a referida Apelante possui bens imóveis e também se qualifica como advogada e empresária.

Somado a isso, a referida Apelante ainda recebe salário de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme holerites juntados em ID 302238859, e efetua o pagamento de plano de saúde de valor relevante (superior a R$ 3.000,00), conforme comprovantes de ID 302238863.

Deve-se ponderar, ainda, que as Apelantes firmaram contrato de valor expressivo (R$ 155.773,46), havendo indícios de que possuem capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, circunstância que reforça a necessidade de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira das Apelantes, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Embora afirmem genericamente que "
se encontram neste momento de sua vida mais próximos à linha da pobreza do que à linha da classe média
" e que mencionem a existência de "
documentos que provam a hipossuficiência da Apelante
", não há nos autos elementos concretos que permitam aferir a real situação econômico-financeira dos recorrentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física e à jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.
(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição se mostra necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025